Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-75.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito Constitucional e Tributário. Apelação Cível. Mandado de Segurança. Efeito Suspensivo. Prejudicado. IPVA. Veículo Híbrido. Isenção Tributária. Revogação. Majoração Indireta de Tributo. Tema 1.383 do STF. Anterioridade Nonagesimal. Incidência. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado por contribuinte proprietário de veículo híbrido adquirido fora do Distrito Federal, com o objetivo de afastar a exigência do IPVA referente ao exercício de 2025, sob fundamento de afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal pela aplicação imediata das novas condições previstas na Lei Distrital no 7.591/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a Lei Distrital no 7.591/2024, ao restringir a isenção de IPVA para veículos híbridos adquiridos apenas no Distrito Federal, pode produzir efeitos imediatos sobre o exercício de 2025, à luz do princípio da anterioridade nonagesimal e da tese fixada pelo STF no Tema 1.383 da repercussão geral.
III. Razões de decidir
3. Em virtude do caráter mandamental da ordem, com o julgamento do recurso, o pedido para concessão do efeito suspensivo perde seu objeto, ficando prejudicado.
4. A alegação de ausência de fundamentação na sentença não se sustenta, uma vez que a decisão de primeiro grau enfrentou, de forma lógica e motivada, os fundamentos jurídicos relevantes, ainda que tenha concluído pela validade da exigência tributária. Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade da sentença.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.383 da repercussão geral (RE 1.473.645/PA), fixou tese no sentido de que a supressão ou redução de benefício fiscal que resulte em majoração indireta de tributo está sujeita à observância dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal, salvo exceções constitucionais expressas.
6. A Lei Distrital no 7.591/2024, publicada em 05/12/2024, ao estabelecer nova condição para fruição da isenção de IPVA – aquisição do veículo em estabelecimento localizado no DF – suprimiu benefício anteriormente garantido pela redação original da Lei no 6.466/2019, que previa isenção sem exigência geográfica, configurando majoração indireta de tributo.
7. No âmbito do Distrito Federal, o fato gerador do IPVA, nos termos do art. 4o, II, “a”, do Decreto Distrital no 34.024/2012, ocorre no dia 1o de janeiro de cada exercício, sendo, portanto, ilegal a cobrança do imposto em 2025 com base em norma publicada menos de 90 dias antes dessa data.
8. A exceção prevista no art. 150, § 1o, da Constituição Federal refere-se exclusivamente à modificação da base de cálculo do IPVA, o que não se confunde com a revogação de isenção fiscal, instituto jurídico de natureza distinta.
9. A aplicação imediata da nova exigência legal incorre em violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, ao surpreender o contribuinte com aumento indireto da carga tributária sem tempo hábil para planejamento financeiro, em afronta também à segurança jurídica.
IV. Dispositivo
10. Recurso provido. Sentença reformada.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 150, III, “c”, § 1o; CTN, art. 178; Lei Distrital no 6.466/2019; Lei Distrital no 7.591/2024; Decreto Distrital no 34.024/2012.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.383 da RG; STJ, REsp 1.875.869/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18/06/2025; TJDFT, APC 0703633-78.2025.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 20/08/2025; APC 0702516-52.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 31/07/2025; APC 0701691-11.2025.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 03/09/2025; APC 0701520-54.2025.8.07.0018, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 23/07/2025; APC 0703877-07.2025.8.07.0018, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 26/08/2025.